Tribunal: STF
Processo: HC 256526
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Rafaldini Mendes de Andrade, advogado, em 20.5.2025, em benefício de Alice Rodrigues Xavier, contra decisão pela qual, em 13.5.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.002.229/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, com outros corréus, em 12.4.2024, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Leme/SP, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 08 de abril de 2020, por volta das 09h30min, na Rua Florêncio Vila Rios, n. 150, e na Rua da Glória, números 508 e 518, nesta cidade e comarca de Leme/SP, EVANDRO ROGÉRIO PINHEIRO, qualificado a fls. 16, GABRIELA MENDES DE SOUSA, qualificada a fls. 19, ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA FILHO, qualificado a fls. 76, RAFAEL DOMINGOS DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 77, e ALICE RODRIGUES XAVIER, qualificada a fls. 134, em concurso de agentes e unidade de desígnios, guardavam, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de ‘maconha’, pesando 1,64 gramas, e 01 (um) invólucro plástico de ‘cocaína’, pesando 0,93 gramas (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07/11 e Laudo Químico-Toxicológico de fls. 13/15), substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta, ainda, que, em data anterior ao dia 08 de abril de 2020, mas até esta data, nesta cidade e comarca de Leme/SP, EVANDRO ROGÉRIO PINHEIRO, qualificado a fls. 16, GABRIELA MENDES DE SOUSA, qualificada a fls. 19, ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA FILHO, qualificado a fls. 76, RAFAEL DOMINGOS DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 77, e ALICE RODRIGUES XAVIER, qualificada a fls. 134, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06”.



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500583-29.2020.8.26.0318. Em 31.10.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. 



    A condenação transitou em julgado em 7.1.2025.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 987.854/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.3.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 253.884/SP neste Supremo Tribunal, de minha relatoria. Em 31.3.2025, foi negado seguimento à impetração, mas concedida ordem, de ofício, para “afastar a fundamentação única adotada para manutenção do regime inicial fechado, determinando o retorno dos autos à Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para proferir nova decisão quanto a este capítulo da apelação criminal n. 1500583-29.2020.8.26.0318, apresentando fundamentação suficiente e válida para a conclusão que vier a ser acolhida sobre o regime jurídico para o cumprimento da pena”. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA A ESPECÍFICA E ÚNICA FINALIDADE DE REEXAMINAR E FUNDAMENTAR A CONCLUSÃO SOBRE O REGIME”.



    6. Em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 16.4.2025, acrescentou “a fundamentação acerca da manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena de Alice Rodrigues Xavier” (fl. 25, e-doc. 2).



    7. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.002.229/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.5.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    8. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “se os vetores do caput foram favoráveis a Paciente e, estes vetores são utilizados para estabelecer ‘conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade’ (art. 59 inc. III do Código Penal) não se pode permitir a fixação de regime mais grave que o previsto em lei, quando os mesmo vetores foram favoráveis à ponto da pena base ser fixada no mínimo, sob pena de uma total contradição entre as fundamentações a tornar teratológica tal conclusão, isto porque, se os vetores foram favoráveis a fixar a pena base no mínimo legal, os mesmos vetores não podem ser tido com desfavoráveis para fixar o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o previsto em lei” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “a fundamentação agora apresentada se dirige a questões que justificaram a condenação pelos delitos, fato já sopesado e censurado nos termos da pena pela conduta típica praticada pela Paciente, não se prestando assim a causar reflexos no regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “não existe mau antecedente algum, isto porque o delito de fls. 351/352 não havia sido julgado quando da sentença, até mesmo porque, se assim o fosse, não teria a Paciente mau antecedente, mas sim, reincidência e, justamente como constou no arresto vergastado, ante este quadro, o Ministério Público, além de não ter requerido na audiência de instrução o aumento da pena base, valorando negativamente a circunstância dos antecedentes, não recorreu contra a sentença que fixou a pena base no mínimo legal. Logo, adotar agora tal fundamentação, dizendo que a Paciente ostenta mau antecedente, se este foi formado após o trânsito em julgado para o Ministério Público do arresto que reconheceu os antecedentes da Paciente como bons, que reconheceu que todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal eram favoráveis, que à época da dosimetria, não haviam agravante nem atenuantes, admitir agora um mau antecedentes, sendo remédio heroico interposto pela defesa, seria admitir-se uma reforma in pejus, o que é igualmente uma flagrante ilegalidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante todo o exposto requer: 



    A distribuição do presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros desse Tribunal; 



    O conhecimento da presente impetração, já que demonstrado ser o caso de flagrante ilegalidade, que permite o seu processamento e admissão, concedendo a liminar para reconhecer o constrangimento ilegal do cumprimento de pena em regime fechado, quando com a concessão da ordem, em virtude da pena ter sido fixada no mínimo legal, restabelecendo o entendimento das súmulas 718 e 719 de Corte Suprema, colocando imediatamente a Paciente em regime semiaberto até o julgamento do presente habeas corpus. 



    Sejam requeridas as informações da autoridade coatora e, posteriormente, determinado a manifestação do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República; 



    A Confirmação, ao final da liminar, concedendo-se a ordem para que sejam reconhecido o direito da Paciente ao regime inicial de cumprimento de pena previsto em lei, no caso, o semiaberto” (fl. 34, e-doc. 1).



    9. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 253.884, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 4).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.002.229/SP.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    12. A condenação transitou em julgado em 7.1.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 20.5.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    14. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em cumprimento à determinação deste Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 253.884/SP, reapreciou o capítulo referente ao regime prisional e manteve o regime inicial fechado, nestes termos:



    “E, de fato, o regime fechado mostra-se o único compatível e adequado ao caso em tela. 



    Com efeito, além de todos os fundamentos já consignados no v. acórdão, também a relevância da conduta de Alice Rodrigues Xavier nas empreitadas criminosas, bem justifica a imposição do regime inicial mais gravoso, uma vez que ela gerenciava o movimento do tráfico de drogas no ‘Bairro São Manoel’, repassando as drogas ilícitas que recebia de Evandro e Gabriela aos vendedores (‘vaporzinhos’) Antônio e Rafael, que as distribuíam aos usuários. Não há como se olvidar, também, que Alice Rodrigues Xavier possui mau antecedente pela prática do delito de tráfico de drogas (fls. 351/352), a despeito de referida condenação não ter sido utilizada pelo douto magistrado sentenciante no primeiro momento das dosimetrias das penas, mas tratou-se de recurso exclusivo da Defesa. 



    Ante o exposto, por determinação do C. Supremo Tribunal Federal, acrescenta-se a fundamentação supra acerca da manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena de Alice Rodrigues Xavier, mantido, no mais, o v. acórdão de fls. 569/612” (fl. 30, e-doc. 2).



    15. Embora a pena de oito anos de reclusão imposta à paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, as circunstâncias da prática delitiva (“gerenciava o movimento do tráfico de drogas no ‘Bairro São Manoel’, repassando as drogas ilícitas que recebia de Evandro e Gabriela aos vendedores (‘vaporzinhos’) Antônio e Rafael, que as distribuíam aos usuários”) conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.



    2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 05.09.2018).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.259 AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)



    4. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas (cf. RHC 116.176, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2013; HC 132423, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/8/2017). 



    5. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 



    6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    16. O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade dos delitos, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, na espécie, não atenderia à finalidade da pena.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora